Tribunal: TJDFT
Processo: 0702644-51.2020.8.07.0017
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702644-51.2020.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JAUTER JOSE FLORIANO DA SILVA, BENEDITA MARIA DE OLIVEIRA SILVA, LEILA CARVALHO REZENDE BARBOSA, WESLEY BARBOSA MARTINS APELADO: CELIA BARBOSA DE JESUS LEAO, SARA BARBOSA DE JESUS LEAO DESPACHO Compulsando os autos, observo que após remessa a esta instância julgadora, houve juntada de resposta ao Ofício no 700/2020 (id. 32887678 - Pág.1/2, id. 32887679 - Pág. 1, id. 32887680 - Pág. 1 e id. 32887682 - Pág. 1), o qual solicitou ao DF Legal que informasse sobre a existência de imóvel situado na QS 08, Conjunto 03-B, lote 07, Setor Habitacional Riacho Fundo I/DF e também requisitando informações quanto à existência de processo de autorização/licenciamento para construção de unidades condominiais no imóvel. Deste modo, intime-se as partes para tomarem ciência do citado documento e, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar manifestação. Intime-se. Publique-se. Brasília/DF, 22 de março de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora